Tribunal: TJBA
Processo: 0000316-80.2012.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0000316-80.2012.8.05.0259 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR (OAB:BA28568-A) APELADO: JURANDIR ADORNO DA SILVA NORBERTO Advogado(s): ADRIANO ALCANTARA DE ANDRADE (OAB:BA17502-A) ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE ANIMAL (EQUINO) POR ELETROCUSSÃO. FIO DE ALTA TENSÃO CAÍDO EM VIA PÚBLICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC E ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE MANUTENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PRONTA REPARAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. OMISSÃO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DE FATO DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. ABALO PSÍQUICO DECORRENTE DA MORTE DE ANIMAL EM CIRCUNSTÂNCIA TRAUMÁTICA. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando-a ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da morte de animal equino eletrocutado por fio de alta tensão caído em via pública, julgando improcedentes os danos materiais por ausência de prova, com manutenção integral da sentença recorrida. II. Questão Em Discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir a tempestividade do recurso diante de duplicidade de intimação; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da concessionária, à luz da alegação de fato de terceiro; (iii) determinar a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado a título indenizatório. III. Razões De Decidir 3. Reconhece-se a tempestividade do recurso, pois, em caso de duplicidade de intimações, prevalece a ciência realizada por meio eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal a partir desta. 4. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a concessionária é responsável pela rede elétrica e figura como parte legítima para responder por danos decorrentes de sua atividade. 5. Aplica-se a responsabilidade objetiva às concessionárias de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. 6. Afasta-se a excludente de fato de terceiro, pois o dever de guarda, manutenção, fiscalização e pronta intervenção sobre a rede elétrica é inerente à atividade da concessionária. 7. Reconhece-se que a queda de fio de alta tensão, independentemente da causa inicial, insere-se no risco da atividade, impondo à concessionária a adoção de medidas imediatas para eliminação do perigo. 8. Configura falha na prestação do serviço a permanência de cabo energizado em via pública, sem isolamento ou reparo tempestivo, caracterizando omissão relevante. 9. Estabelece-se o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da concessionária e a morte do animal, comprovada por prova testemunhal e documental. 10. Entende-se que eventual culpa de terceiro não rompe o nexo causal, podendo ensejar apenas direito de regresso, sem afastar o dever de indenizar. 11. Reconhece-se o dano moral, pois a morte traumática de animal de estimação e de trabalho ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera extrapatrimonial do proprietário. 12. Mantém-se o quantum indenizatório fixado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da indenização. 13. Ratifica-se a correção dos critérios de incidência de juros e correção monetária fixados na sentença. IV. Dispositivo E Tese 14. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO para manter integralmente a sentença. Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. O fato de terceiro não afasta a responsabilidade da concessionária quando evidenciada omissão no dever de manutenção, fiscalização e segurança da rede elétrica. 3. A permanência de fio de alta tensão energizado em via pública configura defeito do serviço e estabelece o nexo causal com o dano. 4. A morte de animal por eletrocussão, em tais circunstâncias, configura dano moral indenizável. 5. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a função pedagógica da condenação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 402 e 927; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 1.010, § 3º, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2452477/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 02.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8005867-48.2019.8.05.0229, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 29.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 0000178-60.2014.8.05.0060, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida, j. 08.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0000316-80.2012.8.05.0259, em que figuram como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Apelado JURANDIR ADORNO DA SILVA NORBERTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA